Tribunal: STJ
Processo: 0090991-64.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206713 - PR(2024/0411149-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PEDRO HENRIQUE FERREIRA GARCIA - PR104720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO
PARA
FINS
DE
ANPP.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso ordinário em
, mantendo o acórdão
habeas corpus
estadual que não conheceu do
originário por inadequação da via, sob o
writ
fundamento de que a análise da continuidade delitiva demandaria
revolvimento fático-probatório.
2. O agravante sustenta que a denúncia descreve hipótese de crime
continuado, e não concurso material, e que a correção da capitulação é
necessária para viabilizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na via do
recurso ordinário, realizar a
antecipada para afastar o
emendatio libelli
concurso material e reconhecer a continuidade delitiva, superando a
supressão de instância e a vedação ao reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A aferição dos requisitos da
continuidade delitiva, especialmente a unidade de desígnios, demanda
revolvimento fático-probatório incompatível com a via célere do habeas
.
corpus
5. A matéria não foi examinada no mérito pela instância de origem, o que
impede a análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
per saltum
indevida supressão de instância.
6. Informações da origem indicam que a instrução processual já se encontra
encerrada, pendente apenas decisão em Correição Parcial, o que reforça que a
análise da capitulação jurídica deve ser realizada pelo Juízo sentenciante.
7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55645832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 95bfc62e-574f-4980-8a24-8a1867088e9e

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55645832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 95bfc62e-574f-4980-8a24-8a1867088e9e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206713 - PR(2024/0411149-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PEDRO HENRIQUE FERREIRA GARCIA - PR104720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO
PARA
FINS
DE
ANPP.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso ordinário em
, mantendo o acórdão
habeas corpus
estadual que não conheceu do
originário por inadequação da via, sob o
writ
fundamento de que a análise da continuidade delitiva demandaria
revolvimento fático-probatório.
2. O agravante sustenta que a denúncia descreve hipótese de crime
continuado, e não concurso material, e que a correção da capitulação é
necessária para viabilizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na via do
recurso ordinário, realizar a
antecipada para afastar o
emendatio libelli
concurso material e reconhecer a continuidade delitiva, superando a
supressão de instância e a vedação ao reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A aferição dos requisitos da
continuidade delitiva, especialmente a unidade de desígnios, demanda
revolvimento fático-probatório incompatível com a via célere do habeas
.
corpus
5. A matéria não foi examinada no mérito pela instância de origem, o que
impede a análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
per saltum
indevida supressão de instância.
6. Informações da origem indicam que a instrução processual já se encontra
encerrada, pendente apenas decisão em Correição Parcial, o que reforça que a
análise da capitulação jurídica deve ser realizada pelo Juízo sentenciante.
7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M R DE S contra decisão
monocrática (fls. 138-140) que não conheceu do recurso ordinário em
,
habeas corpus
mantendo o acórdão do Tribunal de origem que, por sua vez, não conheceu da
impetração sob o fundamento de que a análise da continuidade delitiva demandaria
revolvimento fático-probatório.
O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação
indébita (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), por nove vezes, em concurso material. A
Defesa sustenta que a própria narrativa fática da denúncia descreve hipótese clara de
crime continuado (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução),
configurando excesso acusatório (
) a imputação de concurso material.
overcharging
Nas razões do regimental, o agravante alega que a questão não demanda
reexame de provas, mas mera valoração jurídica dos fatos descritos na inicial acusatória.
Argumenta que o reconhecimento da continuidade delitiva reduziria a pena mínima,
viabilizando o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), atualmente
obstado pelo somatório das penas do concurso material. Requer a reforma da decisão
para que se reconheça a continuidade delitiva e se determine a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça para avaliar a proposta de acordo.
A parte agravada apresentou impugnação às fls.
defendendo a
179/181,
manutenção da decisão agravada ao argumento de que a aferição do liame subjetivo
necessário à continuidade delitiva é incompatível com a via do writ, além de apontar que
a recusa ao ANPP também se fundou em critérios subjetivos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Segundo os autos, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de
apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão, por nove vezes,
em concurso material. Consta da inicial acusatória que, no exercício da função de gerente
financeiro de uma concessionária de veículos, o acusado teria se apropriado
indevidamente de automóveis repassados por clientes como parte do pagamento na
compra de carros novos, em eventos ocorridos entre os meses de abril e junho de 2019.

A controvérsia central reside na possibilidade de, na via estreita do recurso
ordinário em
, realizar-se a
antecipada para afastar a
habeas corpus
emendatio libelli
regra do concurso material e reconhecer a continuidade delitiva, com o fim específico de
viabilizar o Acordo de Não Persecução Penal.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, a
entre a continuidade
distinção
delitiva e a habitualidade criminosa (que configuraria o concurso material) demanda, em
regra, a análise aprofundada de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a
unidade de desígnios e o
, exame este incompatível com a via estreita
modus operandi
, que não admitem dilação probatória.
do
e do recurso ordinário
habeas corpus
Ressalte-se que o Tribunal
não adentrou o mérito da classificação
a quo
jurídica dos fatos, limitando-se a não conhecer do
originário pela inadequação da via
writ
eleita. Desse modo,
, neste
a análise direta da matéria por esta Corte Superior
momento processual, configuraria indevida
, subvertendo a
supressão de instância
competência constitucional e o sistema recursal vigente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO
TORREFAÇÃO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DIVERSOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a
inviabilidade do pleito em razão de não haver conexão entre as ações penais
que têm curso nas comarcas de Vitória e Santa Teresa, ambas do Espírito
Santo, porquanto a denúncia levada ao Magistrado singular, para analisar
exceção de incompetência, tratava de fatos distintos, e a alegação de
continuidade delitiva entre os fatos demandaria revolvimento de acervo
fático-probatório, o que será realizado quando da sentença de mérito que
está prestes a ser prolatada, conforme informações do Juízo singular.
2. Logo, não demonstrado de plano o liame intersubjetivo das ações penais
em curso, não há como se desconstituir as conclusões das instâncias a quo
sem extenso revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita.
3. Ademais, a alegação de possibilidade de aplicação de eventual
continuidade delitiva será discutida quando do julgamento de mérito pelo
Juízo sentenciante, não sendo o presente remédio heroico instrumento para
tal análise prospectiva, mormente pela necessidade de extenso revolvimento
de acervo probatório especulativo sobre pena que nem sequer foi aplicada.
4. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem,
"n]as informações prestadas nesses autos, registrou-se que 'o processo já
se encontra em fase de alegações finais, faltando apenas a apresentação da
referida peça pela defesa do réu Paulo Sérgio Rosa, que está sendo
assistido pela Defensoria Pública Estadual, conforme negócio jurídico-
processual entabulado entre as partes por ocasião da AIJ realizado no dia

(termo de fls.
). Em seguida, este Juízo irá prolatar a
29/07/2022
1363/1373
respectiva sentença enfrentando todas as questões eventualmente
apresentadas pelos ora pacientes' [...] No que concerne à alegada
continuidade delitiva, trata-se de matéria atinente ao mérito da ação penal,
que sequer foi julgado pelo juízo competente, não sendo possível que essa
Corte Superior se manifeste de maneira inaugural sobre a questão afeta ao
mérito, sob pena de supressão de instância".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
173.187/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
16/10/2023,
19/10/2023,
Ademais, informações atualizadas obtidas por este Gabinete junto à 4a Vara
Criminal de Londrina, unidade responsável pela Ação Penal n. 0004976-
89.2020.8.16.0014, dão conta de que
, havendo
a instrução processual já foi encerrada
decisão nesse sentido proferida em setembro de 2025. O feito encontra-se atualmente
suspenso, aguardando apenas o desfecho da Correição Parcial n. 114835-
, ora agravante,
09.2025.8.16.0000, interposta pelo próprio réu
a qual tramita em
segredo de justiça.
Esse cenário fático-processual reforça a inviabilidade da intervenção
prematura desta Corte. Com o encerramento da instrução, o Juízo natural da causa
dispõe de todo o acervo probatório necessário para, no momento da prolação da
sentença, avaliar com a profundidade adequada a tese defensiva de continuidade
, procedendo à
se entender cabível, conforme o livre
delitiva
emendatio libelli
convencimento motivado. Antecipar esse juízo na via do recurso ordinário, sem o crivo
do contraditório pleno e da análise probatória realizada em primeiro grau, configuraria
grave distorção processual.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0411149-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 206.713 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049382920248160017 00049768920208160014 00909916420248160000
01096814420248160000 1096814420248160000 49382920248160017
49768920208160014 4976892020816001401096814420248160000
909916420248160000
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PEDRO HENRIQUE FERREIRA GARCIA - PR104720
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PEDRO HENRIQUE FERREIRA GARCIA - PR104720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422454859444520;0128@
2024/0411149-6 - RHC 206713 Petição : 2025/0033984-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 24639CB9-0251-4A88-88EE-89E551C45859